Tribunal: TJMT
Processo: 1021706-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021706-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDHAS CONSTRUTORA E TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 09.285.020/0001-20 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1021706-07.2021.8.11.0001

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Sandhas Construtora E Tecnologia Ltda – Me, Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco SA

Recorrido(s):
Sandhas Construtora E Tecnologia Ltda – Me, Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco SA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/11/2022

Ordem: 22

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÉBITO QUITADO - DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME – MULTA POR CONDUZIR VEÍCULO SEM LICENCIAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 - INDENIZAÇÃO VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, ante sentença de procedência em parte, determinando à baixa do gravame sobre o veículo da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como a restituição de R$ 313,30 (trezentos e treze reais e trinta centavos) a título de danos materiais.

2.

A parte autora alega que por meio de consórcio junto a ré adquiriu um veículo Renault Clio, cor preto, placa OBN2484, Renavam 534268773, Chassi 8A1CB8205EL611309, FLEX, ano fabricação 2013 / modelo 2014, integralmente quitado desde 2017, no entanto, até o ajuizamento da presente demanda informa que a reclamada não procedeu a baixa no gravame junto ao DETRAN/MT.

3.

Dessa forma, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A instituição financeira demandada defende que agiu no exercício regular do direito, sustentado a inexistência de evidências da quitação do contrato. Ante tal fato, afirma que não houve ato ilícito ensejador de danos morais,
razão pela qual requer improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização arbitrada, para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Inicialmente, cabe destacar que ao término dos contratos de financiamento, com a quitação, a instituição financeira deverá providenciar a baixa junto ao órgão de trânsito, a quem compete o registro do veículo.

6.

A Resolução 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em seu artigo 9o dispõe que:
“Artigo 9o - Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

7.

Portanto, é de responsabilidade ré providenciar a baixa do gravame, no prazo de 10 (dez) dias, após o cumprimento das obrigações por parte da parte autora.

8.

Entretanto, no caso dos autos, resta incontroverso a quitação do contrato de financiamento, desde o ano de 2017, ou seja, aproximadamente 4 (quatro) anos, tentando administrativamente a devida baixa, contudo, não obteve êxito, não restando outra alternativa, senão o ajuizamento da ação.

9.

Desse modo, entendo que ficou configurada a demora excessiva para a ré efetuar a obrigação que lhe competia, que somente ocorreu após determinação judicial, fato este que configura falha na prestação dos serviços, apta a gerar o dever de indenizar. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO – LIQUIDAÇÃO FINANCIAMENTO –
BAIXA
DE
GRAVAME
– RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - RECURSO QUE INOVA NA FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recorrente inova em suas razões recursais, trazendo no recurso fatos não debatido no juízo de origem.

2. Alegações novas que não se adéquam às
hipóteses previstas nos artigos 342 e 1.014 do CPC. Matéria não conhecida 3. Os
danos

morais
despontam da falha na prestação de serviço da instituição financeira ao deixar de promover à
baixa
do
gravame
, cuja obrigação foi satisfeita somente após determinação judicial, conforme consta dos
documentos encartados no id. 79241466

4. A situação no caso concreto ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, repercutindo com força no patrimônio imaterial do consumidor, que suportou a desídia da instituição por tempo suficiente para lhe causar transtornos, capaz de abalar direitos de personalidade.

5. No que alude ao quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), não merece reforma, pois, está consonância com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002765-23.2020.8.11.0040, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 07/04/2022).

Sabe-se que incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

10.

No que tange ao pleito de majoração do dano moral, entendo que, embora o Tema Repetitivo 1.078 julgado recentemente pelo STJ tenha definido que nesses casos o dano moral não é
in re ipsa
, no caso dos autos, restou devidamente comprovado que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassou o mero dissabor, ficando impedida de alienar o veículo em razão da ausência da baixa no gravame, somado ao fato da parte autora ter recebido multa de
313,30 (trezentos e treze reais e trinta centavos), devido a inércia da parte ré.

11.

Além disso, comprovou ter despendido tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa (id. 137001083).

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

Recursos conhecidos e desprovidos.

15.

Em face da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais
pro rata
, sendo cada uma responsável pelo pagamento de honorários advocatícios, estes que ora fixo em 15%, sobre o valor da condenação, em favor do respectivo patrono da parte adversa (art. 86 do CPC), suspensa a exigibilidade na hipótese de deferimento de justiça gratuita concedido à parte.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022